Tribunal: TJDFT
Processo: 0717785-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717785-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda. contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que recebeu a competência para processar e julgar a ação civil de improbidade administrativa no 0706290-66.2020.8.07.0018 (ID no 185468686). 2. A agravante, em suma, defende que a demanda de origem deve ser remetida à Justiça Federal, uma vez que a verba objeto da controvérsia é repassada ao Distrito Federal pela União, pois é proveniente do Fundo Nacional de Saúde (SUS). 3. Argumenta que independentemente do ente federativo que conste como interessado na lide, deve ser considerada a natureza da verba pública objeto da controvérsia, o que atrai a competência da Justiça Federal. Esclarece que caso semelhante foi encaminhado à Justiça Federal (autos no 0042855-12.2016.8.07.0018), também envolvendo a agravante. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja reconhecida a incompetência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, com a remessa da demanda originária para uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. 5. O recurso foi redistribuído em razão do afastamento do Relator Prevento, Exmo. Sr. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, conforme certidão de ID no 58678031. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 8. A competência deste Tribunal de Justiça é regulada pela Lei no 11.697/2008 que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, assim como pelo respectivo Regimento Interno (RITJDFT). 9. Não vislumbro a urgência sustentada pela agravante para a necessidade de concessão da antecipação de tutela recursal, pois mesmo que haja eventual declínio da competência, todos os atos processuais praticados serão aproveitados. 10. Como consequência, a antecipação de tutela recursal pleiteada deve ser indeferida, diante da ausência dos pressupostos legais autorizadores da medida. 11. Com o intuito de viabilizar a análise adequada da controvérsia, a União deve ser intimada para informar se tem interesse na demanda, assim como os demais interessados no feito. 12. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 13. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 14. Comunique-se à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Intime-se a União por meio da sua Advocacia Geral para, no prazo de 15 dias, informar se tem interesse na demanda de origem, assim como neste recurso, apresentando as suas razões de fato e de direito. 16. Sem prejuízo, intime-se o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, assim como os demais réus que constam na ação de origem para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Após, encaminhem-se os autos eletrônicos à douta Procuradoria de Justiça. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO